Tribunal: STF
Processo: ARE 906027
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE LOCAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a decisão recorrida desbordou dos poderes previstos no art. 932, CPC, tampouco trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.